Tribunal: TJDFT
Processo: 0725192-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0725192-73.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARTÃO BRB S/A RECORRIDO: MARIA DE LOURDES BATISTA DECISÃO Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de reparação por danos materiais e morais em fase de recurso. A sentença julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para reconhecer a nulidade das transações financeiras impugnadas e inexigibilidade das respectivas dívidas, condenando a ré a reparar o dano patrimonial causado à autora, no montante de R$41.800,00, bem como não promover a inscrição de seu nome em cadastros negativos de órgãos de proteção ao crédito, em relação às dívidas indicadas, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. O feito, atualmente, encontra-se em fase de recurso inominado, suspenso em decorrência de decisão proferida em incidente de uniformização de jurisprudência do tema denominado “golpe do motoboy”. Instado a se manifestar quanto aos depósitos judiciais realizados pela autora, o banco réu, discordou, alegou indeferimento da tutela de urgência e ausência de trânsito em julgado da sentença (Id 23730208). Desde o ajuizamento da ação a autora vem rigorosamente realizando depósitos judiciais dos valores objeto do litígio (R$ 16.664,93 - Id 21912304; R$ 417,16 - Id 21912582, R$ 417,16 - Id’s 21912608/21912609, R$ 417,16 - Id’s 21912621/ 21912622, R$ 417,16 - Id’s 21912647/ 21912648, R$ 417,16 - Id’s 23075795/ 23075796, R$ 417,16 - Id’s 23075795/ 23075796, R$ 417,16 - Id’s 23075807/ 23075808, R$ 417,16 - Id’s 23750915/ 23750916, R$ 417,16 - Id’s 24455181/ 24455182 e R$ 417,16 Id’s 25171779 a 25171780). Em petição juntada no Id 24546211 a autora/recorrida informou recebimento de comunicação de inclusão de negativação junto ao SERASA. Intimada a se manifestar, a ré demonstrou a negativação e a respectiva baixa em 07/04/2021 (Id 25104058). Decido. A sentença foi clara ao determinar a abstenção de inscrição do nome da autora em cadastros negativos de órgãos de proteção ao crédito, em relação às dívidas indicadas, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Eventual descumprimento deve ser informado na origem, instância competente para processar e julgar cumprimento provisório de sentença. Mantenha-se a suspensão do feito até o julgamento do IUJ. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito